Tribunal: TJDFT
Processo: 0788254-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de tratar-se de repetição de demanda já julgada anteriormente e transitada em julgado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, que, nesta oportunidade, fica deferido, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da recorrente através da documentação anexa à peça de ID 72010163. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Segundo disposto no §4o, do artigo 337, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. A recorrente ajuizou o feito no 0017996-85.2013.8.07.0001, perante a 7a Vara Cível de Brasília. Referida ação, em 09/09/2014 restou julgada, sendo que, após declaração de prescrição intercorrente a fase de cumprimento de sentença restou extinta, com trânsito em julgado certificado em 29/09/2024. Por fim, os autos foram remetidos ao arquivo.
5. No caso, verifica-se que a demanda ora em análise, assim como a ação no 0017996-85.2013.8.07.0001, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que caracteriza repetição de ação já definitivamente julgada com resolução de mérito, em ofensa à coisa julgada material, consoante artigo 508, do CPC.
6. Importante destacar o seguinte trecho extraído da sentença: “conforme alegado pela própria parte Autora, nos autos no 0017996-85.2013.8.07.0001/7a Vara Cível de Brasília houve expressa decisão sobre os pedidos da inicial, ora renovados pela Autora, conforme se verifica do dispositivo da sentença prolatada em 09/09/2014 (ID no 213167949 - Pág. 111 a 213167949 - Pág. 112).”
7. Outrossim, como pontuado pelo juízo de origem na decisão que julgou os Embargos de Declaração (ID 71815022), embora sustente a autora que os pedidos não foram apreciados pela demanda anterior, verifica-se da simples leitura do dispositivo da sentença proferida no PJE no 0017996-85.2013.8.07.0001 que a transferência e todos os encargos fiscais e multas foram abarcados e são consequência da rescisão decretada pela sentença prolatada em 09/09/2014 (ID no 213167949 - Pág. 111 a 213167949 - Pág. 112).
8. Dessa forma, sem reparos à sentença de origem.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.